Tribunal: TJMT
Processo: 1029505-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029505-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Execução Penal, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GOMES DA COSTA - CPF: 452.578.411-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRESCRIÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER PENAL QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA NORMA CORRELATA (CÓDIGO PENAL). ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.150) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRG NO RESP 1.998.804).
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Segundo o entendimento desta Corte, ‘a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal’ (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017).” (...) (AgRg no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no executivo de pena 0000438-58.2019.8.11.0008, contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Arenápolis/MT (ID 194560181, p. 294/299). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer
a)
extinção da pena de multa pela prescrição;
b)
extinção da punibilidade (ID 194560181, p. 307/310).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 194560181, p. 317/321). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 194560181, p. 326), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 196809153).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que
o apenado cumpre pena unificada de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, consoante informações dos autos. Nesse sentido, o recorrente foi condenado por “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06), à pena acima exposta, além do pagamento de mais 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa fixados no mínimo.

De outro lado, como bem anotado pelo Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal entendeu que embora a multa penal seja dívida de valor, não lhe foi retirado o caráter de sanção criminal (ADI 3150, rel. acórdão min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, publicado em 06/08/2019). Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição (Lei de Execução Fiscal) e interruptivas (Código Tributário Nacional) previstas, o prazo prescricional continua sendo regido pela norma pertinente (Código Penal).

Desta feita, considerando que o prazo prescricional da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da sanção privativa de liberdade cumulativamente aplicada (art. 114, II do Código Penal) e levando-se em conta a pena acima exposta, tem-se que o prazo prescricional correspondente em relação à multa é de 12 (doze) anos (art. 109, III do Código Penal). Nesse sentido, a sanção privativa de liberdade é superior à 04 (quatro) e não excede a 08 (oito), de maneira que transcorrido prazo inferior a esse entre o trânsito em julgado da sentença (22 de maio de 2018) e a presente data, não há que se falar na extinção pretendida:

(...) Segundo o
entendimento desta Corte
, “a nova redação do art. 51 do Código Penal
não retirou o caráter penal da multa
. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional,
o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
” (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017). (...) (AgRg no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe de 20/9/2023
).

Ante o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em consonância com o parecer ministerial. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024